Tribunal: TJDFT
Processo: 0700283-28.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700283-28.2019.8.07.0007 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, ERNESTINA DE SOUZA LEMOS NEVES, ESPÓLIO DE GERALDO FRANCISCO DOS SANTOS, LUCAS LEMOS NEVES REPRESENTANTE LEGAL: ERNESTINA DE SOUZA LEMOS NEVES DESPACHO Homologo o pedido de desistência dos recursos especial e extraordinário interpostos pelo DISTRITO FEDERAL formulado no ID no 42016829, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil/2015. Mantenha-se o sobrestamento do recurso extraordinário interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, consoante determinado na decisão de ID no 19573915. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007